Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733069-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISLEY DE LIMA GOMES AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora